Tribunal: TJMT
Processo: 0038129-46.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038129-46.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI - CPF: 346.614.681-04 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CHRISTIANNE TEODORO GIACOMETI - CPF: 503.117.861-20 (EMBARGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (EMBARGANTE), M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.850.273/0001-50 (EMBARGANTE), M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.850.273/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Alegação de omissão. Necessidade de liquidação prévia. Excesso de execução. Matéria preclusa. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do cpc. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que negou provimento à Apelação Cível em ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, alegando omissão quanto à imprescindibilidade da liquidação de sentença prévia ao cumprimento, excesso de execução, não preclusão de matéria de ordem pública e existência de concurso de credores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões que justifiquem sua integração, especificamente quanto à necessidade de liquidação prévia de sentença, excesso de execução, preclusão de matéria de ordem pública e prejuízo ao concurso de credores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à reforma ou anulação da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da necessidade de liquidação prévia, consignando que a matéria se encontra acobertada pela preclusão e, ainda que não estivesse, seria desnecessária no caso concreto, pois o valor da multa contratual poderia ser apurado por simples cálculo aritmético.

5. Quanto ao alegado excesso de execução, o acórdão também abordou expressamente a questão, afirmando que tal matéria se encontra preclusa por já ter sido objeto de apreciação na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

6. Em relação à alegação de não preclusão por se tratar de matéria de ordem pública, o acórdão esclareceu que mesmo questões de ordem pública se submetem aos efeitos da preclusão pro judicato quando já debatidas em decisão anterior.

7. No tocante ao concurso de credores, o acórdão enfrentou a questão ao consignar que o juízo de primeiro grau determinou a instauração de concurso de preferência entre os credores, estabelecendo a ordem de pagamento conforme a natureza dos créditos e a ordem cronológica dos registros.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por CONSTRUTORA LOPES SA e VERO EMPREENDIMENTOS LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. no 0038129-46.2015.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, por entender que o pagamento do valor da arrematação de imóvel em leilão judicial foi suficiente para a liquidação do débito exequendo, fundamentando-se na preclusão da matéria relativa à necessidade de liquidação de sentença e na desnecessidade de tal procedimento no caso concreto (cf. Id. no 320487358).

As embargantes opuseram os presentes aclaratórios, alegando omissão no acórdão por não ter apreciado aspectos fundamentais para a correta compreensão da causa, especificamente: a) a imprescindibilidade da liquidação de sentença prévia ao cumprimento; b) o excesso de execução decorrente da ausência de liquidação; c) a não preclusão da matéria por se tratar de ordem pública; e d) a existência de concurso de credores, que estaria sendo prejudicado.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar a decisão, reconhecendo o excesso de execução e determinando a remessa dos autos para liquidação de sentença. Subsidiariamente, requerem o prequestionamento dos artigos 507, 509 (I e II), 908 (§1o e §2o) e 909, todos do CPC (cf. Id. no 323167377).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 324317878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão e necessidade de prequestionamento.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso ao não apreciar aspectos fundamentais para a correta compreensão da causa, quais sejam: a imprescindibilidade da liquidação de sentença prévia ao cumprimento; o excesso de execução decorrente da ausência de liquidação; a não preclusão da matéria por se tratar de ordem pública; e a existência de concurso de credores, que estaria sendo prejudicado.

Já a parte embargada defende que o acórdão não contém qualquer omissão, tendo apreciado e esgotado a matéria. Argumenta que os embargos têm caráter meramente protelatório, requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, não se verifica a existência de qualquer omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

Quanto à alegada omissão sobre a imprescindibilidade da liquidação de sentença prévia ao cumprimento, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que “a matéria relativa à necessidade de prévia liquidação de sentença encontra-se acobertada pelo manto da preclusão e da coisa julgada, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau. O art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

Ademais, o acórdão foi além e analisou que, mesmo que não houvesse preclusão, a liquidação seria desnecessária no caso concreto: “Ainda que não houvesse operado a preclusão acerca do tema, não haveria falar em necessidade de instauração de procedimento de liquidação, notadamente pois inexistiu qualquer controvérsia no processo de conhecimento quanto aos valores dos parâmetros necessários para aferir o valor da multa prevista na cláusula 6.8 do contrato de compra e venda, isto é, o montante pago pelos autores (R$ 49.601,35) – valor inclusive mencionado no título executivo judicial – cf. Id n. 30490461, e os dias de atraso (163), de modo que o resultado se extrai a partir de simples cálculos aritméticos: 163% de R$ 49.601,35.”

É importante destacar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No que tange à alegação de excesso de execução, o acórdão também abordou expressamente a questão, consignando que “tal matéria também se encontra preclusa, uma vez que já foi objeto de apreciação na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Naquela oportunidade, o juízo analisou o cálculo apresentado pelos exequentes e concluiu pela sua correção, afastando a alegação de excesso de execução.”

O acórdão ainda destacou que “a insurgência dos executados não se presta a impugnar erro material existente, mas sim a rediscutir os parâmetros utilizados pelo exequente, matéria que se sujeita à preclusão.”

Quanto à alegação de não preclusão da matéria por se tratar de ordem pública, é necessário memorar que, mesmo matérias de ordem pública se submetem aos efeitos da preclusão pro judicato, o que ocorreu no presente caso em relação à alegação de erro nos parâmetros de cálculo utilizados pela exequente, que já foi debatida em decisão anterior.

Por fim, no que se refere à alegação de prejuízo ao concurso de credores, o acórdão também enfrentou expressamente a questão, consignando que “o juízo de primeiro grau determinou a instauração de concurso de preferência entre os credores com penhoras registradas na matrícula do imóvel e com penhoras no rosto dos autos, estabelecendo a ordem de pagamento conforme a natureza dos créditos e a ordem cronológica dos registros. Tal providência assegura que os demais credores terão seus direitos preservados, não havendo que se falar em prejuízo ao concurso de credores em razão da extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento do crédito exequendo.”

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Na realidade, o que se observa é que a parte embargante pretende, por meio dos presentes embargos, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível nesta via recursal. Como bem destacado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que “o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Ademais, “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

No caso em análise, as questões relacionadas aos artigos 507, 509 (I e II), 908 (§1o e §2o) e 909, todos do CPC, foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, o que é suficiente para fins de prequestionamento.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025